Tribunal: TJSP
Processo: 2052056-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINOU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FEIXE (IMRT) À AUTORA, NO PRAZO DE 48:00 HORAS, BEM COMO TODOS OS CONSECTÁRIOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO (INTERNAÇÕES, HONORÁRIOS MÉDICOS, ETC), CONFORME

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINOU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FEIXE (IMRT) À AUTORA, NO PRAZO DE 48:00 HORAS, BEM COMO TODOS OS CONSECTÁRIOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO (INTERNAÇÕES, HONORÁRIOS MÉDICOS, ETC), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 30.000,00 – INCONFORMISMO LIMITADO À MULTA E AO PRAZO FIXADO - MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – FINALIDADE DE VENCER A PERSISTÊNCIA DO DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER - REDUÇÃO DO VALOR INVIÁVEL - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO É EXÍGUO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE EMITIR AUTORIZAÇÃO NO PRAZO FIXADO - ÓBICES AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO APONTADOS PELO AGRAVANTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.